Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Furto. Provas. Princípio da insignificância. Tentativa. Pena de multa. Regime prisional. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 15 dias de reclusão pelo crime de furto a estabelecimento comercial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas do crime; (ii) se incide o princípio da insignificância; (iii) se consumado o crime de furto; e (iv) se adequados a pena de multa e regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos das testemunhas, firmes e coerentes, de que o réu escondeu peças de carne em compartimento de carrinho de bebê e passou pelos caixas sem pagar pelos produtos, sendo abordado pelos seguranças fora do estabelecimento comercial na posse dos bens, são suficientes para manter a condenação pelo crime de furto.
4. Não se reconhece o princípio da insignificância se o valor dos bens subtraídos é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o réu é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, tendo cometido o crime durante cumprimento de pena.
5. Se o agente é detido fora do estabelecimento comercial, na posse da res furtiva, tem-se por consumado, e não tentado, o crime. O crime de furto consuma-se quando o agente obtém a posse do bem subtraído, ainda que de forma breve, com a inversão da sua posse em relação à vítima.
6. O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada em valor adequado, deve ser mantida.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, tendo cometido o crime enquanto cumpria pena anterior, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
_____
Dispositivo relevante citado: art. 14, II, e 155, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRgno HC n. 888.105/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12/3/2024; AgRgno HC 988497/SP, j. 1.4.25; Resp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Turma, j. 14.10.15 - tema 916. STF, HC 206743AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 29/11/2021.